Tribunal: TJDFT
Processo: 0017365-93.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0017365-93.2003.8.07.0001 Número do processo na origem: 0017365-93.2003.8.07.0001 EMBARGANTE: PATRICIA MARIA BAHIA BHERING PRATES EMBARGADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por PATRÍCIA MARIA BAHIA BHERING PRATES em face do acórdão de ID no 33866177, proferido por esta 3a Turma Cível, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, para anular a sentença ID no 29523026 e determinar a remessa dos autos à Contadoria a fim de que realize novos cálculos da dívida. Em suas razões (ID no 34198391), a apelada/embargante alega, em suma, que o acórdão embargado foi omisso quanto à alegação de preclusão da discussão relativa aos cálculos judiciais, uma vez que não teria atendido à determinação do Juízo de primeiro grau para se manifestar sobre os cálculos apresentados pela contadoria. Ocorre que a parte apelante/embargada informou que as partes estavam realizando tratativas para um acordo e requereu que fossem certificados nos autos os valores dos depósitos judiciais realizados que ainda não haviam sido levantados (ID no 35914301), o que foi atendido por meio da certidão de ID no 36235799, oportunidade em que a apelante/embargada requereu o levantamento dos valores depositados e expedição de alvará para transferência da integralidade dos depósitos judiciais para conta de sua titularidade (ID no 36718119). Após, a apelada/embargante requereu que o pedido de levantamento dos valores depositados em Juízo fosse indeferido e que o feito fosse enviado para a contadoria, a fim de que fossem realizados novos cálculos da dívida, na forma como determinado pelo acórdão embargado, com o intuito de saber se os valores depositados já ultrapassaram ou não o valor da dívida cobrada (ID no 37379807). Dessa forma, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil; e em atenção ao princípio da não surpresa (art. 10 do Código de Processo Civil), fica a embargante intimada a esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse processual no julgamento do recurso de embargos de declaração opostos em face do acórdão de ID no 33866177, tendo em vista o requerimento para envio dos autos à contadoria na petição de ID no 37379807. Intime-se. 9 de setembro de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora